Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-71.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800661-71.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARIA CLARA ALMEIDA SADALA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE OPME. NEGATIVA BASEADA EM JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA IDÔNEA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento de OPMEs necessários à realização de cirurgia ortopédica, diante da negativa da operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de fornecimento de OPMEs pela operadora de saúde, fundamentada em parecer de junta médica, é suficiente para afastar a obrigação de custeio do material prescrito pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação dos contratos de plano de saúde não pode ser restritiva, devendo observar a função social e a proteção do consumidor, especialmente em situações que envolvam necessidade médica urgente.

4.

A negativa de fornecimento do material cirúrgico baseou-se exclusivamente em parecer de junta médica da operadora, sem comprovação técnica de equivalência entre o material indicado e o sugerido.

5.

A ausência de justificativa técnica idônea quanto à substituição do material prescrito evidencia a abusividade da conduta da operadora de saúde.

6.

Em caso de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o paciente.

7.

A operadora não demonstrou elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição do médico assistente prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde quando ausente justificativa técnica idônea em sentido contrário. 2. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer interno da operadora configura conduta abusiva quando não comprovada a equivalência terapêutica. 3. A ausência de elementos novos em agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808791-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0848632-27.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23.02.2026; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800661-71.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAV
O DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADA:

MARIA CLARA ALMEIDA SADALA DOS SANTOS

ADVOGADO:

CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA 14.642

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por
MARIA CLARA ALMEIDA SADALA DOS SANTOS
em detrimento de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando compelir a operadora de saúde ao fornecimento/custeio dos OPMEs necessários à sua cirurgia ortopédica.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
uma vez que não havia desacerto da decisão interlocutória hábil a se rever imediatamente pela via do instrumento diante da ausência de elementos técnicos na fundamentação da negativa de fornecimento dos OPMEs, pela prestadora.

Recurso:
de agravo interno por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
anunciando o desacerto da decisão monocrática ao argumento de que a negativa se deu após parecer da junta médica e que, portanto, justificaria o não fornecimento do material requerido.

Contraminuta:
apresentada conforme o ID.

35901462.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800661-71.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAV
O DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADA:

MARIA CLARA ALMEIDA SADALA DOS SANTOS

ADVOGADO:

CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA 14.642

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo de instrumento.

Avante
e com objetividade.

Direta e objetivamente:
o recurso não merece provimento.

O Contrato (
em especial os de saúde
) não pode ser interpretado de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente, tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada.

Do que se colhe dos autos, o material necessário ao procedimento cirúrgico que a Consumidora necessitava fazer, foi integralmente negado pela prestadora de saúde que, por sua vez, baseou a negativa em parecer de sua junta médica, na mesma oportunidade sugerindo-se outro material.

Não houve qualquer justificativa técnica de que o material sugerido teria a mesma propriedade e finalidade daquela eleita pelo médico assistente.

Conforme já disposto aquando da decisão monocrática, este E. Tribunal consolidou sua compreensão no sentido de que em havendo dissonância entre a conclusão adotada pelo médico assistente e a junta médica eleita pela Operadora de Saúde, deve prevalecer a compreensão do profissional que já assiste o paciente. Neste sentido a compreensão deste e. Tribunal:

“(...) 1. A prescrição de tratamento feita por médico assistente prevalece sobre a negativa da Junta Médica do plano de saúde, sendo indevida a recusa da operadora em custear o procedimento indicado. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808791-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Mantida e reafirmada em:

“(...)Tese de julgamento
: 1. A prescrição do médico assistente prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde, especialmente quando se tratar de procedimento incluído no rol da ANS. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848632-27.2023.8.14.0301– Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/02/2026)

Note-se que, reanalisando os autos, a Operadora de Saúde não afastou a compreensão adotada na decisão hostiliza
de que o único substrato para negativa é que a junta médica não recomendou a utilização do OPME requerido da prescrição médica
, uma vez que
“existem outras opções como os parafusos canulados convencionais 6.0mm (2unidades) para realizar a artrorrise do pé plano”
conforme apontou o médico da Junta que, ao que também indica, não é especialista em pé e tornozelo como o médico da Autora.

Desta forma, a Decisão Monocrática recorrida está doravante mantida e reafirmada pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática recorrida em seu inteiro teor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026